Tribunal: TJDFT
Processo: 0749136-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0749136-50.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MILENA GOMES UCHOA IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de pedido de reconsideração (ID. 53599174) formulado pela impetrante MILENA GOMES UCHÔA a fim de que seja revista a decisão monocrática de ID. 53562230, proferida pelo em. Desembargador Fábio Eduardo Marques, que indeferiu o pedido de liminar, no qual se pretende a participação na prova objetiva do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de Professor Substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, regido pelo Edital 53/2023, da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Em suas razões, alega a impetrante que foi efetuada a inscrição e agendado o pagamento no prazo previsto no edital, sendo o pagamento realizado de forma exclusivamente eletrônica, não havendo emissão física de boleto de pagamento. Aduz que o “CNPJ (11.432.298/0001-25) fornecido pelo banco no comprovante de agendamento com falha de pagamento corresponde ao Instituto Americano de Desenvolvimento, instituição responsável pela condução do certame conforme estipulado no Edital no 53, conforme consulta na Receita Federal”. Defende que esse dado é essencial para demonstrar a legitimidade na tese da impetrante quanto à regularidade no agendamento do pagamento da inscrição. Relata que as informações extraídas do aplicativo do banco Nubank demonstram a inequívoca tentativa de pagamento agendado da inscrição, e que mesmo com a existência de fundos suficientes, o pagamento não foi processado. Afirma que a manutenção da decisão monocrática resultara em prejuízos irreparáveis à impetrante, que se preparou por mais de (três) anos para o certame, impactando negativamente na sua trajetória profissional. Sustenta que “eliminação da impetrante com base em circunstâncias alheias à sua vontade e, principalmente, relacionadas a falhas no sistema bancário, configura uma situação desproporcional e injusta, incompatível com os princípios de equidade e isonomia que regem os concursos públicos. Além disso, não causará nenhum prejuízo, tanto para o Impetrado, quanto para a Banca organizadora do certame, a inclusão da candidata no dia da realização da prova, sem prejuízo de nenhum envolvido”. Assim, pede a reconsideração da decisão monocrática para que seja determinada a inclusão da impetrante na lista de inscrições da prova objetiva, a ser aplicada em 26 de novembro de 2023, pela organizadora IADES. É o relatório. Decido. Ao indeferir o pedido de liminar, o em. Desembargador Fábio Eduardo Marques apresentou os seguintes fundamentos para amparar sua decisão, in verbis: (...) De início, defiro a gratuidade de justiça para fins de dispensa de preparo, haja vista a declaração de hipossuficiência da impetrante (id. 53529430). Os requisitos para a concessão da liminar estão elencados no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, fundamento relevante e possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final. Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar. De acordo com o subitem 9.2 do Edital do certame (id. 53529438), as inscrições serão feitas exclusivamente no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, no período compreendido entre 10 horas do dia 17 de outubro de 2023 e 23h59 do dia 7 de novembro de 2023, observado o horário oficial de Brasília/DF. O subitem 9.2.2 dispõe que, após a conclusão da inscrição, o candidato deverá efetuar o pagamento da inscrição por meio de boleto de cobrança, pagável em toda a rede bancária, em casas lotéricas e nos Correios; e disponível para visualização e impressão no endereço eletrônico http://www.iades.com.br. Contudo, foi anexado comprovante de pré-inscrição para o processo seletivo simplificado (id. 53529439), com a informação “aguardando pagamento”. Na parte de baixo do documento consta as seguintes informações: Sua inscrição será efetivada somente após a validação de seus dados e confirmação de pagamento do boleto bancário pela Instituição bancária. Você será notificado(a) por e-mail, da confirmação do processo de pagamento. Caso ocorra problemas com a emissão do boleto bancário, este documento poderá ser impresso durante todo o período de inscrição no endereço eletrônico http://www.iades.com.br. Não foi juntado o boleto gerado referente à taxa de inscrição, tampouco documento idôneo para comprovar o efetivo agendamento de pagamento dentro do prazo estabelecido no edital do certame. No particular, mera juntada de tela de conversa do WhatsApp (id. 53529910 e 53529916), sobretudo sem a mínima identificação dos interlocutores não comprova o agendamento de pagamento do título. Nesse contexto, necessário lembrar que o mandado de segurança se presta para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder (art. 1o da Lei 12.016/2009). E o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Sobre o tema, diz a doutrina[1]: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Ante o exposto, indefiro a medida liminar. (...) Analisando detidamente os autos, compreendo que não há motivo para modificar a decisão monocrática. Com efeito, considero que os autos não apontam de plano para uma flagrante ilegalidade ou teratologia no ato a ser imputado à autoridade coatora. Outrossim, a alegada prova pré-constituída não se mostra suficiente para dizer se houve ou não violação ao direito líquido e certo da impetrante. Nesse exame de cognição rasa dos autos, observo que a impetrante fez a inscrição e realizou o agendamento do pagamento do boleto da inscrição no processo seletivo para o dia 07 de novembro de 2023. Todavia, não se certificou, efetivamente, se o pagamento havia sido efetivado ou não. Vale anotar, inclusive, que de acordo com o Edital 53/2023, o pagamento poderia ter sido efetuado até o dia 08 de novembro (item 9.2.5). Isto é, além do período de 17 de outubro a 7 de novembro de 2023, para realizar a inscrição e efetuar o pagamento do boleto de inscrição, a impetrante teria mais um dia para certificar se o agendamento realizado foi processado ou não, e assim realizar um possível novo pagamento do boleto de inscrição. Aparentemente, assim não agiu a impetrante, que só veio a tomar conhecimento da sua não inscrição no dia 16 de novembro de 2023. Nesse ponto, destaco que o Edital é claro em prever que a banca examinadora “não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, por erro ou atraso dos Bancos ou entidades conveniadas no que se refere ao processamento do pagamento da inscrição, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados” (item 9.2.3). Não se observa que o boleto bancário expedido pela banca examinadora teria sido emitido com possível defeito a ponto de levar a impetrante a erro. Tampouco, verifico hipótese flagrante de ilegalidade, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar. Por certo, com as informações prestadas pela autoridade impetrada, o contexto fático que recai sobre os autos será melhor esclarecido, permitindo-se melhor exame pelo Poder Judiciário da alegada violação ao direito líquido e certo da impetrante. Assim, INDEFIRO o pedido de reconsideração e mantenho a decisão monocrática que indeferiu o pedido de liminar. Prossiga-se nos termos da parte final da decisão de ID. 53562230, e intime-se a autoridade apontada como coatora para que preste as informações, assim como seja intimado o órgão de representação judicial responsável, conforme art. 7o, I e II, da Lei 12.016/2009. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator Eventual